Tribunal: TJDFT
Processo: 0725359-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Civil e Processual civil. Agravo de instrumento. Ação de Inventário. Inventariante que ostenta a qualidade de credora do espólio. Crédito reconhecido em título judicial. Cumprimento de sentença. Deflagração. Habilitação do crédito perante o Juízo do inventário. Pagamento do crédito detido. Postulação. Indeferimento sob o prisma de necessidade de observância da ordem de preferência e conclusão do inventário. Trânsito do processo sucessório suspenso. Ações de anulação e confirmação de testamento. Circunstâncias desinfluentes. Dívidas do de cujus. Subsistência decorrente de título judicial. Adimplemento. Prévia oitiva dos demais herdeiros. Viabilidade. Habilitação de crédito. Desnecessidade. Faculdade assegurada ao credor do espólio. Realização do pagamento. Forma. Transmissão do correspondente ao juízo do executivo. Movimentação direta no bojo do inventário. Inviabilidade. Agravo conhecido e parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de ação inventário, indeferira o pedido que formulara inventariante e credora do espólio visando a liquidação do crédito que a assiste, derivando de título judicial, ao fundamento de que a transferência dos valores que compõe o espólio deve observar a ordem de preferência e, ainda, a conclusão do inventário, que se encontra suspenso.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do agravo adstringem-se à aferição da possibilidade de se viabilizar o pagamento, em ambiente de inventário suspenso, a pedido da inventariante, que é também credora do espólio, da quantia que persegue em sede de cumprimento definitivo de sentença, conquanto esteja o curso do processo sucessório suspenso em razão de questões incidentes pertinentes à validade do testamento deixado pela inventariada.
III. Razões de decidir
3. Conforme dispõe o artigo 619, inciso III, do Código de Processo Civil, o inventariante, mediante prévia oitiva dos sucessores e autorização judicial, deve pagar as dívidas do espólio, restando, por conseguinte, legitimado a movimentar, sempre com autorização do juiz da sucessão, os recursos financeiros integrantes do acervo necessários à realização das obrigações antes do encerramento do processo de inventário e partilha, ou ser ressarcido pelas despesas que, legítima e comprovadamente, adiantara sob essas rubricas, tudo devidamente documentado e com formulação de contas.
4. Estando o crédito afetado ao espólio traduzido em instrumento hábil a revesti-lo de liquidez e exigibilidade, sua habilitação junto ao inventário consubstancia faculdade reservada ao credor, a quem é conferida a prerrogativa de optar pela cobrança, desde logo, pelas vias ordinárias, mas, conquanto lhe seja resguardada a faculdade de postular o pagamento voluntário da obrigação via do procedimento incidental de habilitação de crédito, a habilitação da obrigação e sua realização amistosa no ambiente do próprio processo sucessório demanda aquiescência de todos os herdeiros e, se o caso, meeira (CPC, art. 642).
5. De conformidade com o preceituado no art. 1.997 do Código Civil, os credores do espólio podem requerer o pagamento da dívida perante o Juízo do inventário através de petição autônoma a ser distribuída por dependência e autuada em apenso aos autos do processo de inventário, devidamente instruída com a prova da obrigação, que será submetida ao julgo dos interessados, inclusive com a possibilidade de reserva de valores e, uma vez aviado o incidente, caso não haja concordância de todas as partes do inventário sobre o pedido de pagamento feito pelo credor, será ele remetido para os meios ordinários (CPC, art. 643).
6. Ostentando a inventariante a condição de credora do espólio, cujo crédito deriva de título judicial e faz o objeto de cumprimento de sentença que promove, afigura-se viável a realização da obrigação, pois revestida de liquidez, certeza e exigibilidade, não sob a forma de movimentação do correspondente no ambiente do próprio processo sucessório a pedido da inventariante, mas sob a forma de transmissão do correspondente ao juízo no qual transita o executivo, ouvidos previamente, ademais, os sucessores e eventual meeiro e mediante prévio concerto entre o juízo do executivo e o juízo da sucessão, não encerrando óbice à realização da obrigação sob essa forma a subsistência da pendência de ações que depõem sobre a ratificação ou invalidação do testamento deixado pela inventariada por se tratar de dívida revestida daqueles predicados e cuja não realização somente agravará a posição de obrigado da universalidade (CPC, art. 619, inciso III).
IV. Dispositivo
7. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime.